Tribunal: STJ
Processo: 0063408-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984317 - SP(2025/0063408-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GABRIEL NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: ERIKA DE OLIVEIRA CABRAL - SP389575
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA
QUANTIDADE DE NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E TERCEIRA
FASES.
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME
BIS IN IDEM
INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que não conheceu do
, mas concedeu a ordem de
habeas corpus
ofício para reconhecer a causa de diminuição de pena do § 4o do
da
art. 33
redimensionando a pena do paciente para 1 ano, 10 meses e 20
Lei no 11.343/2006,
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 188 dias-multa.
2. A parte agravante sustenta que a aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
é descabida, considerando a quantidade, variedade e nocividade
Lei no 11.343/2006
dos entorpecentes apreendidos, que evidenciam dedicação a atividades criminosas e
afastam a figura do traficante eventual. Argumenta que não há
na
bis in idem
valoração da quantidade e natureza da droga para negar o redutor, pois tal elemento
decorre do contexto da apreensão e demonstra dedicação criminosa. Requer o
provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada, afastar a
aplicação do redutor e manter o regime inicial fixado na sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve
na
bis in idem
valoração da quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base na primeira
fase da dosimetria e para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
na terceira fase, e se é cabível a aplicação do redutor
art. 33
Lei no 11.343/2006
e a fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte Superior rechaça a prática de
na
bis in idem
valoração da quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base e,
simultaneamente, afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei no 11.343/2006.
5. A decisão agravada corretamente reconheceu o
e afastou a
bis in idem
valoração da quantidade e natureza da droga na terceira fase da dosimetria,
permitindo a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei no 11.343/2006.
6. O redutor do § 4o do
da
é aplicável ao réu
art. 33
Lei no 11.343/2006
primário, quando não há elementos adicionais que demonstrem sua dedicação a
atividades criminosas.
7. A fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada
na existência de circunstância judicial negativa, justificando maior rigor na
execução da pena.
Documento eletrônico VDA54536770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b154b79d-628d-4bfa-80d6-176ba30bf471

IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração da quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base
e, simultaneamente, afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da
configura
m, sendo vedada pela jurisprudência desta
Lei no 11.343/2006
bis in ide
Corte Superior.
2. O redutor do § 4o do
da
é aplicável ao réu
art. 33
Lei no 11.343/2006
primário, desde que não haja elementos adicionais que demonstrem sua dedicação a
atividades criminosas.
3. A fixação do regime inicial semiaberto é cabível quando há circunstância
judicial negativa que justifique maior rigor na execução da pena.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§ 2o; CP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
§ 4o e
art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
787.225/PR,
Turma, julgado em 20.06.2023, DJe de 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 758.252/RS,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 04.03.2024, DJe de
07.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54536770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b154b79d-628d-4bfa-80d6-176ba30bf471

AgRg no HABEAS CORPUS No 984317 - SP(2025/0063408-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GABRIEL NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: ERIKA DE OLIVEIRA CABRAL - SP389575
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA
QUANTIDADE DE NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E TERCEIRA
FASES.
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME
BIS IN IDEM
INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que não conheceu do
, mas concedeu a ordem de
habeas corpus
ofício para reconhecer a causa de diminuição de pena do § 4o do
da
art. 33
redimensionando a pena do paciente para 1 ano, 10 meses e 20
Lei no 11.343/2006,
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 188 dias-multa.
2. A parte agravante sustenta que a aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
é descabida, considerando a quantidade, variedade e nocividade
Lei no 11.343/2006
dos entorpecentes apreendidos, que evidenciam dedicação a atividades criminosas e
afastam a figura do traficante eventual. Argumenta que não há
na
bis in idem
valoração da quantidade e natureza da droga para negar o redutor, pois tal elemento
decorre do contexto da apreensão e demonstra dedicação criminosa. Requer o
provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada, afastar a
aplicação do redutor e manter o regime inicial fixado na sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve
na
bis in idem
valoração da quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base na primeira
fase da dosimetria e para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
na terceira fase, e se é cabível a aplicação do redutor
art. 33
Lei no 11.343/2006
e a fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte Superior rechaça a prática de
na
bis in idem
valoração da quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base e,
Documento eletrônico VDA54068424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 243c7d5d-1d64-4e6d-8573-aa50f7f3a186

simultaneamente, afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei no 11.343/2006.
5. A decisão agravada corretamente reconheceu o
e afastou a
bis in idem
valoração da quantidade e natureza da droga na terceira fase da dosimetria,
permitindo a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei no 11.343/2006.
6. O redutor do § 4o do
da
é aplicável ao réu
art. 33
Lei no 11.343/2006
primário, quando não há elementos adicionais que demonstrem sua dedicação a
atividades criminosas.
7. A fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada
na existência de circunstância judicial negativa, justificando maior rigor na
execução da pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração da quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base
e, simultaneamente, afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da
configura
m, sendo vedada pela jurisprudência desta
Lei no 11.343/2006
bis in ide
Corte Superior.
2. O redutor do § 4o do
da
é aplicável ao réu
art. 33
Lei no 11.343/2006
primário, desde que não haja elementos adicionais que demonstrem sua dedicação a
atividades criminosas.
3. A fixação do regime inicial semiaberto é cabível quando há circunstância
judicial negativa que justifique maior rigor na execução da pena.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§ 2o; CP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
§ 4o e
art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
787.225/PR,
Turma, julgado em 20.06.2023, DJe de 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 758.252/RS,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 04.03.2024, DJe de
07.03.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão de fls. 95-99, que não conheceu do
,
habeas corpus
mas, de ofício, concedeu a ordem para reconhecer a causa de diminuição de pena do § 4o do
da
redimensionando a reprimenda do paciente para 1 ano, 10 meses
art. 33
Lei no 11.343/2006,
e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 188 dias-multa.
Documento eletrônico VDA54068424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 243c7d5d-1d64-4e6d-8573-aa50f7f3a186

Sustenta a parte agravante que a aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
é descabida no caso concreto, ante a quantidade, variedade e nocividade dos
Lei 11.343/2006
entorpecentes apreendidos, circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades criminosas e
afastam a figura do traficante eventual.
Assinala que foram apreendidos 136 invólucros de aproximadamente 73,61g de
cocaína em pó, 91 invólucros de cerca de 17,32g de crack e 101 invólucros com
aproximadamente 119,71g de maconha, além de R$ 105,00, sem comprovação de atividade
laboral lícita, o que inviabiliza o reconhecimento do redutor sem revolvimento fático-probatório,
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Argumenta, assim, não haver
na valoração da
da
bis in idem
quantidade/natureza
droga para negar o redutor quando tal elemento não se limita à primeira fase, mas decorre do
contexto da apreensão e demonstra dedicação criminosa.
Quanto ao regime, sustenta que o semiaberto é insuficiente diante da gravidade
concreta e da elevada
de drogas, comprometendo as finalidades
quantidade/variedade
preventiva, repressiva e ressocializadora da pena.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada, afastar
a aplicação do redutor do § 4o do
da
e manter o regime inicial fixado na
art. 33
Lei 11.343/2006
sentença para o cumprimento da pena.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre repisar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.
art. 654,
A parte agravante insurge-se contra a decisão agravada, que concedeu a ordem de
de ofício para reconhecer a causa de diminuição de pena do § 4o do
da Lei
habeas corpus
art. 33
no 11.3
por ter identificado
na utilização da quantidade e natureza da droga
43/2006,
bis in idem
para majorar a pena base e afastar o benefício do tráfico privilegiado.
Quanto à dosimetria da pena, o acórdão de apelação assim fez constar (fls. 63-66):
[...]
. O MM. Juiz Sentenciante, entendendo desfavoráveis as circunstanciais
1a fase
judiciais porque “... observo a existência de circunstância judicial a elevar a
pena do crime além do mínimo legal, porquanto o crime de tráfico de cocaína e
crack- dado o seu elevado potencial deletério-, nos dias atuais, corresponde à
mais nefasta prática criminosa que assola e assombra a sociedade moderna,
destruindo lares, vidas, famílias inteiras e desintegrando o tecido social de
forma contundente, razão pela qual o criminoso dedicado ao tráfico demonstra um
juízo de reprovação social mais elevado que o criminoso comum. Logo, a pena base
deve ser acrescida em
As pontuais conseqüências sociais perniciosas do tráfico
1/6.
praticado pelo réu em local de elevada densidade populacional urbana propiciam o
aumento da pena base em mais
”, fixou a pena-base em 06 (seis) anos, 09
1/6...
(nove) meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.
Tal aumento, além de devidamente fundamentado, se mostrou de acordo com o
princípio da individualização da pena e em conformidade com os artigos 59, do
Código Penal e artigo 42 da
e desta, forma, fica mantido.
Lei 11.343/06
[...]
. Na derradeira etapa, inexistentes causas de aumento ou diminuição.
3a fase
Documento eletrônico VDA54068424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 243c7d5d-1d64-4e6d-8573-aa50f7f3a186

Verifica-se que, de fato, o réu não reúne mérito para se beneficiar da causa
de diminuição de pena prevista no
§4°, da Lei de Drogas conforme bem
art. 33,
salientado pelo juízo de Primeiro Grau (fl. 223):
“é forçoso reconhecer que o acusado está bem inserido no mundo do
crime, haja vista a elevada- e variada- quantia de substância
entorpecente com ele encontrada em ponto de venda conhecido onde não
existe margem de ação para a livre concorrência daqueles que não fazem
parte do mundo do crime, de forma que, a diminuição de pena
estabelecida na lei, não pode premiar traficante profissional como é o seu
caso.”
É certo que o redutor previsto no § 4o,
da
é facultativo e
art. 33,
Lei no 11.343/06,
não obrigatório, cabendo ao magistrado ponderar o comportamento do réu para sua
aplicação.
Daí que não se pode desprezar a natureza lesiva e a quantidade dos
estupefacientes, dado concreto a sinalizar maior ascendência e vínculo com a cadeia
do tráfico, não sendo possível enquadrar o réu como mero traficante ocasional.
Noutros dizeres, as peculiaridades do caso demonstram que o réu não era um
neófito na mercancia de drogas, do contrário não estaria na posse de tão importante
quantidade de drogas, deixando clara sua vinculação com alguma organização
criminosa e dedicação a atividades delituosas.
Destaca-se que um novato não receberia tamanha quantidade e variedade de
drogas; ao contrário, somente um colaborador graduado das hordas criminosas,
detentor de credibilidade pelos líderes, faria jus a tal deferência. [...] [grifos
acrescidos]

Conforme já mencionado na decisão agravada, da leitura do referido acórdão,
observa-se que, de fato, a pena-base foi aumentada em razão da quantidade de drogas. Contudo,
a quantidade e natureza da droga também foi considerada na terceira fase, para afastar a causa de
diminuição prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, o que configura indevido
art. 33
bis in idem,
prátca rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior.
Dessa forma, sendo o réu primário, não tendo sido indicado nenhum elemento
adicional que demonstre a sua dedicação a atividades criminosas, é cabível a aplicação
da minorante prevista no
§4o, da
corretamente aplicada na decisão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
agravada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE.
PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N.
11. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS PARA
MAJORAR A PENA E AFASTAR O REDUTOR DO
§ 4o DA
ART. 33,
BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REDUTOR AFASTADO
LEI N. 11.343/06.
DEVIDO À DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSA. REGIME
FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS
DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
IV - No que tange à aventada necessidade de aplicação do redutor previsto no
§4o, da
mormente, no ponto em que sustenta que a
art. 33,
Lei 11.343/06,
utilização da quantidade e variedade de drogas, na primeira fase para majorar a
pena base, bem como na terceira fase da dosimetria da pena para afastar o
; cumpre esclarecer
reconhecimento de tráfico privilegiado configura bis in idem
que evidenciando a dedicação do agente a atividades criminosas, notadamente,
quando consideradas as demais circunstâncias da apreensão, deve ser afastado o
referido redutor. Precedente.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
787.225/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
26/6/2023.

Documento eletrônico VDA54068424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 243c7d5d-1d64-4e6d-8573-aa50f7f3a186

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. APLICAÇÃO DA
PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO

DA

INDEFERIMENTO
MEDIANTE
ART.
33,

LEI
N.
11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PERMITE, POR SI SÓ, AFASTAR A
APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL. SANÇÕES REDIMENSIONADAS.
CABÍVEL O REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.
[...]
2. Ao sopesar a natureza e a quantidade das drogas apreendidas tanto para
majorar a pena-base, quanto para negar a incidência da minorante, incorreu a
instância de origem em manifesto bis in idem, o que configura constrangimento
ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
758.252/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

Dessa forma, tendo as instâncias ordinárias utilizado o mesmo parâmetro, qual seja,
a quantidade e natureza da droga, tanto para exasperar a pena-base na primeira fase da
dosimetria da pena quanto para afastar a causa de diminuição na terceira fase, não há como se
afastar o reconhecimento de
, tendo a decisão agravada corrido bem em afastar tal
bis in idem
prática, mantendo-se tal parâmetro tão somente para negativação das circunstâncias judiciais,
mas excluindo sua análise da terceira fase da dosimetria, retirando o óbice para a aplicação da
minorante em apreço.
Diante de tal quadro fático, a pena restou redimensionada para 1 ano, 10 meses e 20
dias de reclusão e 188 dias-multa. Considerando-se a existência da já referida circunstância
judicial negativa, o que justifica maior rigor na execução da pena, impende-se aplicar o regime
inicial semiaberto. Não há qualquer retoque a ser feito na decisão agravada, portanto.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54068424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 243c7d5d-1d64-4e6d-8573-aa50f7f3a186

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 984.317 / SP
Número Registro: 2025/0063408-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15031881920238260616 23658152023 23867730420248260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ERIKA DE OLIVEIRA CABRAL
ADVOGADA
: ERIKA DE OLIVEIRA CABRAL - SP389575
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GABRIEL NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: ERIKA DE OLIVEIRA CABRAL - SP389575
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:47
Código de Controle do Documento: f6f2032f-9c4c-4498-8a42-364860529d1e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:47
Código de Controle do Documento: f6f2032f-9c4c-4498-8a42-364860529d1e